Tribunal: STF
Processo: HC 215571
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Pressuposto de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu de recurso (AResp 2.083.448/ES), interposto de decisão que inadmitiu Recurso Especial, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 213 do Código Penal. 



3. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES) deu provimento ao recurso em sentido estrito do assistente de acusação para que sua apelação fosse devidamente processada. 



4. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios pela defesa, rejeitados.



5. Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Ministro Humberto Martins, Presidente do STJ, não conheceu do agravo. Contra essa decisão, foi interposto o presente habeas corpus.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “flagrante ilegalidade na decisão do Presidente do Superior Tribunal Justiça que não analisou o mérito do Agravo em Recurso Especial n. 2083448-ES, que viola de forma direta o art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal”.



7. A defesa requer ”de forma liminar, com o intuito de que cesse o quanto antes a ameaça à liberdade de locomoção do Paciente, que seja suspenso o processo originário (0018658- 41.2018.8.08.0035 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo) até o julgamento do presente habeas corpus, a fim de que este writ não corra o risco de perder o seu objeto e que não haja a concretização da coação à liberdade de locomoção do Paciente”.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    12. O STF já decidiu que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux).



    13. No caso, o STJ não conheceu do recurso interposto pela defesa, assentando que, “Mediante análise do recurso de A A M S, a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em 28/04/2021, sendo o recurso especial interposto somente em 24/05/2021. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. A propósito, nos termos do § 6º do art. 1.003 do mesmo código, ‘o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso’, o que impossibilita a regularização posterior.”. De modo que não verifico situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



           Relator